Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727839-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: ROSANGELA CORREIA MARQUES DECISÃO Arquivem-se, conforme determinado na decisão de ID 62948955. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator